Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-27.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800400-27.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA ALDA AIRES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800400-27.2021.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO: MARIA ALDA AIRES COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada contra ex-prefeita, por ausência de dolo específico na omissão de prestação de contas do Convênio nº 148/2018, firmado com a SEDUC/PA. O Município sustenta omissão no acórdão por não ter sido analisada a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública para ressarcimento ao erário, conforme art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por não tratar da possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão alegada não subsiste, pois a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública deve ser requerida e decidida em primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A medida de conversão não configura mero reenquadramento jurídico, mas implica alteração substancial da causa de pedir e dos pedidos, com necessidade de nova instrução probatória, sendo incompatível com a fase recursal.

5.

A conversão da ação de improbidade não constitui matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo Tribunal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica.

6.

A ausência de pedido expresso de ressarcimento na petição inicial também inviabiliza a conversão pretendida, sendo inaplicável o Tema 1.089 do STJ ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, deve ser requerida e decidida pelo juízo de primeira instância antes da sentença.

2.

A ausência de análise da conversão pelo Tribunal não configura omissão quando respeitados os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2139458/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração,

nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Curralinho
em face do
Acórdão
proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
ajuizada em desfavor da ex-prefeita, que versou sobre a omissão na prestação de contas do Convênio nº 148/2018, firmado com a SEDUC/PA, cujo objeto era o transporte escolar.

Na origem, a demanda foi julgada improcedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, sob o fundamento de inexistir prova do dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

O Município apelou, sustentando, em síntese, que a mera ausência de prestação de contas configuraria ato de improbidade administrativa, havendo, ainda, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, além de conduta dolosa da ex-gestora. Este Tribunal, acompanhando o voto da relatora, manteve a sentença, em razão da exigência de comprovação de dolo específico, nos termos do Tema nº 1199 do Supremo Tribunal Federal (ARE 843.989).

Nos presentes embargos, o Município sustenta que o acórdão recorrido incorreu em
omissão
, por não apreciar a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Defende que a conversão seria medida de ordem pública, de competência inclusive deste Tribunal, e não configuraria
reformatio in pejus
ou inovação fática, tratando-se apenas de adequado reenquadramento jurídico dos fatos narrados na inicial, em consonância com os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Ao final, o Município requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, com a consequente conversão da ação de improbidade em ação civil pública.

Em contrarrazões, a parte recorrida refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
, a conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo artigo.

Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS . SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL . PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA.

1. Não há violação ao art . 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

2. O art . 313, inciso V, a, do CPC, que prevê o sobrestamento do processo em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da norma questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs 7.236 e 7.237), principalmente considerando que as normas infraconstitucionais possuem presunção de constitucionalidade só afastada por decisão definitiva do STF.

3 . A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo artigo .

4. O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica.

5. No caso concreto, não houve alegação de dano ao erário na inicial, tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema 1 .089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento ao erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no art. 12 da LIA. 6. Recurso especial desprovido .

(STJ - REsp: 2139458 SC 2024/0143258-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento
: 18/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Infere-se, portanto, que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública para fins de ressarcimento constitui faculdade do magistrado, a ser exercida necessariamente antes da sentença.

Nesta instancia, essa medida não corresponde a simples requalificação jurídica, mas a verdadeira alteração estrutural do processo, com modificação da causa de pedir e dos pedidos, além da necessidade de nova instrução. Por isso, não pode ser tratada como matéria de ordem pública a ser examinada em segundo grau, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Logo, a ausência de conversão não configura omissão, mas obediência aos limites legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025